Tribunal: TCU
Processo: 014.876/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à sociedade empresarial Esquadros Engenharia e Construções, ao Sr. João Lúcio Galvão Gonçalves e ao espólio do Sr. Carlos da Silva Amora, ante o recolhimento do débito solidário expresso no subitem 9.4.21 do Acórdão 5821/2017-TCU-Segunda Câmara abaixo especificado, sem prejuízo de esclarecer ao citado espólio que remanesce a dívida a que se refere o subitem 9.4.1 do mencionado Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.876/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos da Silva Amora (XXX.635.492-XX); João Lúcio Galvão Gonçalves (XXX.174.312-XX); Esquadros Engenharia e Construções - ME (63.712.889/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Arlindo Jorge Oliveira da Silva (7889/OAB-AM) e outros, representando Carlos da Silva Amora. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.4.2 do Acórdão 5.821/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 27/6/2017, Ata 22/2017. Datas de origem dos débitos: Valores originais dos débitos: 9/7/2008 R$ 2.224,85 9/7/2008 R$ 8.202,00 9/7/2008 R$ 500,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 19/9/2017 R$ 6.245,07 19/10/2017 R$ 6.245,07 17/11/2017 R$ 6.245,07 8/8/2018 R$ 47,81